Tribunal: TJMT
Processo: 0009411-13.2016.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009411-13.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILVANIA PEIXOTO BARBOSA - CPF: 026.288.101-23 (VÍTIMA), FERNANDO BARBOSA SILVA - CPF: 705.973.651-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - CÁCERES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FERNANDO BARBOSA SILVA, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – PROCESSO SOBRESTADO POR MAIS DE DOIS ANOS, SEM A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Tendo o trâmite recursal permanecido suspenso por tempo superior ao prazo prescricional aplicável à espécie, sem que a prescrição propriamente dita tenha sido suspensa, extingue-se a punibilidade do agente, ficando prejudicada a apelação interposta pelo acusado contra a sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Fernando Barbosa Silva contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0009411-13.2016.8.11.0006 pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 5 meses de participação em programa ou curso educativo, pelo delito de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por carência de fundamentação, e, no mérito, requer a sua absolvição, inclusive com a declaração incidental de inconstitucionalidade de referido dispositivo legal (Ids. n. 3804805-3804806).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Ids. n. 3804807-3804808).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar, e, no mérito, bifurcou sua manifestação, opinando pelo provimento do recurso caso seja reconhecida aventada inconstitucionalidade, e por seu desprovimento, caso rejeitada a tese (Id. n. 4882387).

A apelação foi inicialmente submetida a julgamento perante esta Câmara em sessão realizada em 27 de março de 2019, sob a relatoria do Desembargador Alberto Ferreira de Souza, ocasião em que o recurso foi desprovido (Id. n. 7263364).

Contra o acórdão, o apelante interpôs recurso extraordinário (Id. n. 7909892), ao qual o Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. n. 8834282).

Em 23 de julho de 2019, a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, então Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, proferiu decisão suspendendo o trâmite recursal até que o Supremo Tribunal Federal se pronunciasse, em definitivo, sobre o “Tema 506”, que dizia respeito, precisamente, à conformidade constitucional do art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas (Id. n. 8887068).

Em 12 de novembro de 2024, a Des.a Maria Erotides Kneip determinou a devolução do feito a este órgão colegiado, em razão da tese firmada pelo STF na apreciação de mencionado tema no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP (Id. n. 251998661).

Assim, trago os autos a julgamento para que seja realizado o juízo de retratação, em conformidade com a determinação da Vice-Presidência desta Corte Estadual.

Não há pedido de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a vertente apelação já foi objeto de julgamento por esta Câmara.

Eis a ementa do acórdão original:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE ANÁLISE ACERCA DO OFERECIMENTO DA TRANSAÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA REGISTRADA NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
MÉRITO
– AVENTADA A ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL PRELIMINAR SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL – EXAME DE CORPO DE DELITO PRELIMINAR COM FORÇA DE DEFINITIVO – PRECEDENTES DO STJ – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO STF ACERCA DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O sistema de nulidades no processo penal coetâneo guia-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
e, nesse sentido, inexiste vício de motivação na sentença quando consignada a reincidência do réu, circunstância que,
per se
, obsta a formulação de proposta de transação penal.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo acarreta a absolvição do acusado, porque não comprovada a materialidade dos crimes da Lei de Drogas, ressalvados os casos em que o laudo preliminar seja dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente
.

3. Descabe excogitar de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, porquanto a temática, timbrada como de repercussão geral, encontra-se sob apreciação do Supremo Tribunal Federal” (Id. n. 7263364).

Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo apelante contra tal acórdão, a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, então Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça determinou a suspensão do trâmite recursal “
até o pronunciamento definitivo do STF a respeito do Tema 506
” (Id. n. 8887068).

Crucialmente, não houve, contudo, suspensão do prazo prescricional.

UIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 506 DO STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DETERMINADA PELO RELATOR DO LEADING CASE (RE 635659). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. 1. Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, da declaração de extinção da punibilidade, sob o argumento de que ?inexistiu decisão do Ministro relator do RE 635659 determinando a suspensão das ações penais ou do prazo prescricional?, acrescentando que o ?prazo prescricional do delito em comento é de dois anos, conforme prevê o art. 30 da Lei 11.343/06?, e, por fim ?considerando a data da publicação do acórdão confirmatório da condenação (17/08/2016) como último termo interruptivo, verifica-se a ocorrência da prescrição?. 2. Razão assiste à defesa. Com efeito, conforme decidido pelo STF no RE 1448742, com repercussão geral (Tema 1.303), a paralisação de processos penais e do prazo de prescrição não decorre, automaticamente, do reconhecimento da repercussão geral da matéria. Para tanto, o Ministro relator do caso paradigma deverá determinar a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a mesma controvérsia, bem como do prazo prescricional, o que não ocorreu no RE n. 635659 (Tema 506). 3. Prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em razão do seu não exercício dentro do prazo fixado em lei. No que tange à infração penal prevista no art. 28 da Lei de Drogas, há previsão específica, contida no art. 30 do referido diploma legal, estabelecendo o prazo prescricional de 2 anos para a imposição e execução das reprimendas. 4. De acordo com o artigo 117, inciso IV, do CP, o curso da prescrição é interrompido, entre outros fatos, pela publicação do acórdão condenatório recorrível. Acerca desse assunto, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.100), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu a tese de que o acórdão que confirma a sentença condenatória - seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta - tem o efeito de interromper a prescrição (REsp n. 1.930.130/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, REPDJe de 21/09/2022, DJe de 22/8/2022). No caso dos autos sob análise, o acórdão foi publicado em 17/08/2016, data em que ocorreu a sessão de julgamento (ID 14217674 - Pág. 2). 5. A prescrição intercorrente, prevista no art. 110, § 1o, do CP, é classificada como uma espécie de prescrição subsequente à sentença condenatória ou superveniente à condenação, ocorrendo quando a sentença de primeiro grau tiver transitado em julgado para a acusação ou quando do improvimento, rejeição, do recurso apresentado pela acusação. Nos presentes autos, verifica-se que o trânsito em julgado para o órgão ministerial ocorreu em 19/05/2016 (ID 14217670). 6. Assim, considerando que entre a data da publicação do acórdão (17/08/2016) e a presente data houve o transcurso de mais de 2 (dois) anos e tendo em vista que o ministro relator do leading case (RE n. 635659) não determinou a suspensão dos processos que versassem sobre idêntica matéria e do prazo prescricional, resta fulminada a pretensão punitiva estatal pela prescrição superveniente. 7. Ante o exposto, declaro a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do sentenciado, com fulcro no art. 107, IV, do CP, ante a prescrição da pretensão punitiva superveniente.
(TJ-DF 00145898520158070006 1936362, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 21/10/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2024)

Assim, considerando que o artigo 30 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que a imposição e a execução das penas previstas no art. 28 de referido diploma normativo prescrevem em dois anos, e que o acórdão confirmatório da sentença foi prolatado em 27 de março de 2019 – ou seja, há mais de cinco anos –, é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

Diante do exposto,
ex officio
, julgo extinta a punibilidade de Fernando Barbosa Silva, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, dando por prejudicado o apelo por ele interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025